Tribunal: TJMT
Processo: 0030755-34.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030755-34.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANGELICA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 811.251.601-44 (APELANTE), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), ANDREIA DENISE DE OLIVEIRA - CPF: 502.782.071-20 (VÍTIMA), ALPHAVIILLE BUFFET (VÍTIMA), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ASSISTENTE), LUIZ FELIPPE MORIZZO NASCIMENTO - CPF: 048.021.901-07 (ASSISTENTE), ANDRESSA LIMA COELHO - CPF: 010.424.381-37 (ASSISTENTE), ANDRESSA HOYNASKI DE OLIVEIRA - CPF: 032.372.761-11 (ASSISTENTE), TALYSSA OLIVEIRA TAQUES - CPF: 046.593.161-81 (ASSISTENTE), VANUSIA DUTRA DE MOURA (ASSISTENTE), ELIZANDRA CRISTINA JOSE DA COSTA - CPF: 009.655.591-22 (ASSISTENTE), ELYS REGINA DA SILVA PROVENZANO MONTEIRO - CPF: 023.644.131-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CRIME CONTINUADO. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
1.

ABSOLVIÇÃO.
FALTA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA.

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS SATISFATORIAMENTE. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. COERÊNCIA E HARMONIA ENTRE SI. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO.
2. PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL.
IMPROCEDÊNCIA.

CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME EXASPERADAS DE FORMA IDÔNEA.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INVIABILIDADE. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEPRECIADAS. IMPEDIMENTO DA BENESSE. §2o, DO ART. 44, CP. CONDENAÇÃO MANTIDA.
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.1
. Uma vez comprovado que a apelante, mediante ardil, induziu a vítima em erro, causando-lhe grande prejuízo com a obtenção de vantagem ilícita (recebimento dos pagamentos dos contratos de prestação de serviços, em dinheiro e em cheques sem repassá-los ao financeiro da empresa), deve ser mantida a condenação nas sanções do crime de Estelionato (art. 171,
caput
, do CP).

1.2.
Na hipótese,
a fala da vítima e de todas as testemunhas converge para a conduta ardilosa da apelante, que, após realizar vendas serviços de salão de festas, recebia indevidamente os pagamentos pelos contratos findados, e para acobertar tais prejuízos, alterava os valores no sistema da empresa, quantidade de convidados, cardápio, e ofertava descontos abaixo da tabela de mercado para os clientes com contratos a vencer, assinando-os todos, em nome da empresa vitimada sem autorização da proprietária, causando grande prejuízo financeiro à vítima.

2.
Se o magistrado oficiante exasperou a culpabilidade (pois a apelante se utilizou da confiança que possuía com a proprietária da empresa para praticar as fraudes) e consequências do crime (em face do prejuízo de grande monta causado à empresa vítima), mediante fundamentação idônea, adequada ao caso e em sintonia com a jurisprudência, não há modificação a ser providenciada.

3.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, diante de duas circunstâncias judiciais negativadas, sendo a providência impedida em face do disposto §2o, do art. 44, CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Angélica Maria de Oliveira
foi condenada pela
MM. Juíza da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
, à pena de
1 ano
,
1 mês e 8 dias
de
reclusão
em regime
aberto
e
20
dias-multa
por praticar, na
forma continuada
, o crime de
Estelionato
por 7 (sete) vezes (art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP) (ID 194738686).

Inconformada, a Defesa apela para ver declarada a
absolvição
, seja porque
não haveria prova da existência do fato
, seja porque
inexistente prova
capaz de respaldar a sentença condenatória (art. 386, incisos II e VII, CPP).
Subsidiariamente,
pretende a
modificação da pena basilar
para o
mínimo legal
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos
(art. 44, CP) (ID
198608164).

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
desprovimento
do recurso (ID
198608164).

Nesta instância, a ilustrada
PGJ
opinou em parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID
212708164)
, conforme respectivo sumário que segue transcrito
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– Crime de estelionato – Sentença Condenatória –
Recurso defensivo: 1.
Sustenta tese absolutória por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória –
Improcedência
– Os elementos de prova reunidos nos autos formam um conjunto harmônico e robusto acerca da autoria e da materialidade delitiva imputada –
2.
Subsidiariamente, pugna seja fixada a pena base em seu patamar mínimo legal –
Improvimento
– Culpabilidade da agente e as consequências delitivas estão devidamente fundamentadas, em razão do uso e abuso da confiança do cargo de trabalho e elevado prejuízo para a empresa
(aproximadamente 237 mil reais)
– 3. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito –
Improvimento
– Requisitos cumulativos não preenchidos – Duas circunstâncias judiciais negativadas, o que impede a substituição
(art. 44, inc. III do CP)
–
PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que entre os anos de 2014 a 2019,
Angélica Maria de Oliveira,
atuando como vendedora na empresa
Festas Alphaville Buffet.

induziu a proprietária
Andréia Denise de Oliveira
em
erro
, mediante utilização de meios fraudulentos a
o negociar contratos de eventos de festa com valores reduzidos para os clientes e repassando ao departamento financeiro preços superiores, objetivando com isso, superfaturar a sua comissão nas vendas, causando prejuízo à empresa no valor de R$ 327.290.000,00.

Assim, ela foi denunciada por ter cometido, na forma continuada, o crime de
Estelionato
por 7 vezes (art. 171,
caput
, c/c art. 71, ambos do CP).

Após regular trâmite processual,
Angélica
foi condenada pelo Juízo singular conforme os termos do relatório.

O título judicial
não
merece reparos.

A existência (materialidade) e a autoria do delito vêm comprovadas por meio dos Boletins de Ocorrência (ID
194737275 - Pág. 8/10, 194737279 - Pág. 73/74), das imagens de diversas folhas de cheques, relatórios de eventos, recibos de pagamentos, contratos realizados com clientes entre outros documentos referentes às vendas realizadas pela apelante (ID 194737275 - Pág. 49 a 194737280 - Pág. 47), do Termo de Apreensão (ID 194737280 - Pág. 55), Relatório Policial (ID 194737280 - Pág. 56/59), das declarações prestada pela vítima e dos testemunhos colhidos nas duas fases da persecução penal.

Em linhas gerais, tais documentos revelam que a apelante, de forma fraudulenta, enquanto trabalhava como vendedora na empresa
Alphaville Buffet Ltda
, de propriedade de
Andréia Denise de Oliveira,
entre 2014 a 2019, manipulou contratos de eventos de festa por ela acordados, repassando valores superiores ao realmente contratado pelos clientes, ao departamento financeiro e alterando informações no sistema da empresa, a fim de encobrir tais irregularidades.

Consta que a apelante se aproveitava dos momentos em que
Andréia
não estava na empresa para oferecer diversas vantagens contratuais aos clientes para fecharem acordo, mas, a apelante repassava à empresa valores superiores do contrato firmado com divergências quanto à quantidade de convidados cardápios e período dos eventos com o objetivo de receber comissão maior que o devido.

Em outras oportunidades, a apelante assinava contratos em nome da empresa, sem autorização para tanto, falsificou assinatura de clientes para prestar contas.

Também restou apurado, que a apelante ofertava descontos abaixo da tabela de preços para receber o pagamento em dinheiro e subtrair os valores para si.

Após tais práticas, quando o evento se aproximava, a apelante reduzia a quantidade de convidados para reduzir o valor das parcelas a vencer e oferecia “negociação especial” com os clientes para que pagassem em dinheiro ou cheque para cobrir pendências de contratos anteriores.

Desconfiada que as suas práticas ilícitas estivessem com os dias contatos, a apelante pediu demissão da empresa em 17.06.2019 (ID 194737275 – Pág. 35).

Por fim, mesmo após o desligamento da empresa, a apelante, na posse de um dos cheques de um dos clientes, sendo alguns pré-datados, apropriou-se deles descontando-os no dia do vencimento na agência de no. 3331 (ID 194737280 - Pág. 55).

O prejuízo causado à empresa, ao longo dos anos, resultou em mais de trezentos mil reais (R$ 327.290.000,00).

Na fase judicial, policial a proprietária da empresa vitimada,
Andréia Denise de Oliveira,
relatou que a apelante
cometeu várias fraudes contratuais da empresa, criando contratos fictícios, oferecendo itens gratuitos aos clientes, assinando contratos em nome destes, sem a sua autorização, sem lançá-los no sistema operacional, alterando cardápios, quantidade de convidados e valores dos contratos.

Explicou que a apelante recebia pagamentos menores que o de mercado destes contratos fraudulentos, ajustando-os posteriormente, com valores dos pagamentos de futuros contratos para cobrir os anteriores, resultando em um descontrole financeiro e uma confusão geral nos eventos quanto aos cardápios anteriormente acordados com a clientela. Além disso, no computador que a apelante usava na empresa, foram localizados registros de 170 contratos futuros dos quais a ofendida não tinha conhecimento (ID 194738678).

A testemunha,
Andressa Lima Coelho
, na fase administrativa, revelou que a apelante “
apresentava ao financeiro contratos adulterados, objetivando receber comissão indevida, falsificava assinaturas de clientes, assinava em nome da empresa sem autorização, oferecia vantagens aos clientes
,
que o contrato não cobria
”, se apropriava de valores pagos pelos clientes em cheques e dinheiro e os cobria apresentando extratos de pagamentos realizados com cartão de crédito de contratos futuros.

Alguns cheques eram depositados na conta filha da apelante (
Talyssa Oliveira Taques
) (ID 194737278 – Pág. 28/29).

Em juízo, esclareceu ainda, que o
modus operandi
da apelante foi descoberto em uma ocasião em que um cliente lhes disse que o contrato apresentado não era dele e que a assinatura constante no documento não era da noiva.

A partir daí, iniciaram uma investigação interna na empresa, o que os levou a descobrir como a apelante atuava nas fraudes, até porque, a apelante evitava que o financeiro contatasse os clientes captados por ela, o que também os levou à desconfiança. As fraudes geravam pagamentos que não eram registrados corretamente e, além disso, no sistema de controle de vendas da empresa, não havia registro de vários pagamentos supostamente quitados por esses clientes (ID 194738678).

Talyssa Oliveira Taques
, na fase policial, confirmou que, conquanto não soubesse da origem ilícita, realizava em sua conta bancária, depósitos a pedido de sua mãe, a apelante (ID 194737279 – Pág. 9/10).

A testemunha
Andressa Hoynaski de Oliveira
prestou depoimento na fase policial corroborando, na íntegra, o depoimento de
Andressa Lima Coelho
(ID 194737278 – Pág. 32/33). Em juízo, a testemunha esclareceu que participou da investigação interna sobre as fraudes contratuais realizadas pela apelante, quando descobriram muitos contratos falsos, com diferenças de cardápios e valores, e alguns cheques foram depositados diretamente na conta dela, já que tais contratos, embora exigissem a assinatura da proprietária da empresa vitimada, eram assinados pela apelante, indevidamente (ID 194738678).

Vanusia Dutra de Moura
, testemunha, na fase administrativa, disse que a apelante, de fato, assinava os contratos de forma indevida e que os clientes estavam informando à empresa que seus contratos já estavam pagos, mas não havia registro no sistema operacional e que ela utilizava os valores recebidos de contratos futuros para quitar contratos antigos, os quais constavam assinatura divergente do cliente e que presenciou, em uma oportunidade, a apelante recebendo pagamento em dinheiro de um cliente, mas não entregou ao financeiro (ID 194737279 – Pág. 44/45).

Em juízo, a referida testemunha prestou depoimento, alertando que “vimos as diferenças dos valores que na empresa os valores depositados eram menores, eu não participei da auditoria diretamente, mas foram vários casos iguais” (ID 194738678).

A testemunha
Túlio Aquino Monteiro da Costa
, policial militar e cliente da empresa, nas duas fases do processo, afirmou que contratou os serviços do
buffet
para a realização de um evento em 2019, no valor de R$ 25.000,00, por intermédio da apelante, que já havia efetuado o pagamento inicial no valor de R$ 2.300,00, em cheque e mais dois cheques no valor de R$ 10.000,00 e um terceiro no valor de 8.160,00, quando recebeu uma ligação da apelante lhe informando que a empresa estava lhe oferecendo um desconto de 20% caso ele antecipasse o valor do contrato. Dessa maneira, a testemunha realizou o pagamento no valor de R$ 20.460,00, recebendo desconto de R$ 4.540,00.

Expôs que recebeu uma ligação da proprietária da empresa, Andréia, perguntando-lhe se havia contratado os serviços de festa com a apelante, respondendo-lhe positivamente, quando foi informado por esta, que a apelante teria aplicado “um golpe” na empresa, mas que o contrato seria cumprido (ID 194737279 – Pág. 49/51 e ID 194738678).

Elis Regina ad Silva Provezano,
testemunha e cliente da empresa, afirmou que realizou contrato com a empresa, através da apelante, mas que a assinatura constante no documento, não era sua, o qual ainda constava divergências nos valores, quantidade de convidados e que teria efetuado pagamentos no valor de R$ 5.000,00 e de R$ 1.800,00 (ID 194737279 - Pág. 52/53).

A apelante, na fase policial, se manteve em silêncio (ID 194737279 – Pág. 4/5). Em juízo, foi decretada a sua revelia (ID 194738679).

Como se nota, as falas da proprietária da empresa vitimada e de
todas
as testemunhas convergem para a conduta ardilosa da apelante, que, após obter a confiança da empresa e receber o dinheiro em espécie ou em cheques dos clientes pela prestação de serviço prometido, alterava no sistema, pouco tempo antes da data dos eventos, a quantidade de convidados, cardápio e valores contratuais para cobrir os valores por ela desviados e cobria os valores com pagamentos de contratos futuros com descontos abaixo dos valores de mercado.

Como se não bastasse, a falsificação das assinaturas em nome da empresa, em autorização da proprietária, agendamento de clientes na ausência desta, falsificação de assinatura de clientes, ofertas “especiais” para os clientes de contratos que ainda seriam prestados para acobertar valores de contratos já recebidos indevidamente, mudança das características dos contratos (valores, quantidade de convidados e cardápio), a sistemática utilização de contas bancárias de terceiros para o recebimento dos valores depositados pelos interessados na aquisição dos serviços ofertados, somadas ao
pedido de demissão repentino,
deixando a empresa ao léu, assinalam a
conduta ardilosa e preordenada da apelante
, de angariar o dinheiro das vítimas
ciente de que poderia não cumprir os termos avençados
.

Sob essa perspectiva, importa frisar que o crime de estelionato se distingue do mero ilícito civil pelo
dolo preordenado
, o qual se exterioriza segundo a conduta do agente de, mediante ardil, induzir a vítima em erro, oferecendo produtos e serviços ciente
desde o início
que teria que receber valores de contratos futuros mediante descontos impraticáveis no mercado para encobrir os recebimentos indevidos por ela, na intenção de auferir vantagem econômica patrimonial indevida.

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, segue ementa de julgado desta Corte:

“
1. É incabível o acatamento do pleito visando à absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos pela oitiva judicial da vítima e de testemunha, em ambas as fases da persecução penal, demonstrando que ele obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo da ofendida induzindo e mantendo-a em erro. 2. Recurso desprovido”. (N.U 1000051-89.2022.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024)
.

Deste modo, uma vez comprovado que a apelante agiu com
dolo
ao induzir as vítimas em erro e lhes causar prejuízo com a obtenção da vantagem ilícita, deve ser
mantida
a condenação impugnada.

Prosseguindo, a defesa requer a
modificação da pena basilar
para o
mínimo legal
e a
substituição
da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44, CP).

Com relação à 1a fase da penam o magistrado exasperou a
culpabilidade
e
consequências do crime
(art. 59, CP), na fração de 1/8 sobre a pena mínima cominada ao crime (1 ano de reclusão), com base no seguinte texto (ID 194738684):

“
I) A culpabilidade, neste momento da dosimetria de pena, representa o grau de reprovabilidade social da conduta concretamente considerada, levados em conta elementos não expressamente tratados como circunstâncias judiciais ou legais. Neste caso, existem circunstâncias que merecem reprovabilidade com base nesta circunstância judicial, pois a acusada trabalhou na empresa-vítima de 2014 a 2019 e, usou da confiança que lhe era depositada como facilitador para a prática delitiva, o que enseja em maior censurabilidade.

(...)

VII) Com relação às consequências do crime, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

(...)

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, majoro a pena em 1/8 (um oitavo) para cada uma e fixo a pena base em
01 (UM) ANO, 03 (TRÊS) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) DIAS-MULTA
”.

Com relação à
culpabilidade,
o fato de a apelante ter se utilizado da confiança conferida pela proprietária da empresa, para a prática do crime de estelionato por sete vezes, de fato, merece maior reprovabilidade, já que ultrapassou, na hipótese, o tipo penal. Nesse ponto, cabe destacar o seguinte julgado acerca do tema:

“4 - Justifica-se valorar negativamente a culpabilidade se o réu se aproxima e abusa da relação de amizade e confiança da vítima e da família dela e contra eles pratica o crime de estelionato”. (TJ-DF 20170310156184 DF 0015259-64.2017.8.07.0003, Relator: JAIR SOARES, Data de Julgamento: 31/01/2019, 2a TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2019 . Pág.: 109/132).

“(...) O fato de a acusada se valer do cargo de auxiliar administrativo – com responsabilidade por um das caixas d empresa-vítima, onde deveria realizar pagamentos a fornecedores do estabelecimento – para subtração do patrimônio de sua empregadora, demonstra maior reprovabilidade de sua conduta, autorizando a negativação de sua culpabilidade (...)”. (N.U 0004890-27.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 19/12/2023).

Com relação às
consequências do crime,
de fato, a apelante causou prejuízo vultoso à empresa vitimada, a qual assumiu todos os compromissos pactuados, mesmo, com todo o desfalque financeiro. Dessa maneira, não vejo motivos para afastar a depreciação operada pelo Juiz, porque, além de consentânea com o caso, está em sintonia com julgado recente deste Tribunal de Justiça.

A fim de comprovar o raciocínio acima esposado, colaciona-se recentíssimo julgado desta Corte:

“4. O prejuízo patrimonial pode ser usado para negativar as consequências do crime quando o dano causado se mostrar exacerbado, transcendendo o comum dos casos do tipo penal infringido, como sói ser na espécie”. . Recursos desprovidos”. (N.U 0034369-81.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

Finalmente,
não há como substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, a considerar que no caso, a
apelante sustenta duas circunstâncias judiciais negativadas na 1a fase da pena
, o que resulta no impedimento do referido pedido, já que na hipótese, a providência não é adequada para a reprovação do crime, tendo em vista considerável reprovação da culpabilidade da apelante e do relevante prejuízo causado à vítima, a teor do inciso III, do art. 44, CP,
in verbis: “
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente”.

Nesse sentido:

“(...) III – A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável por conta das circunstâncias judiciais negativadas. IV – Recurso parcialmente provido”. (TJ-MS - Apelação Criminal: 0033666-52.2018.8.12.0001 Campo Grande, Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 05/05/2022, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/05/2022).

Logo, não há qualquer providência a ser tomada nesta instância.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024